Tribunal: TJES
Processo: 5038699-64.2024.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão julgador: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Direito de Imagem; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-10-31

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5038699-64.2024.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA. e outros (2)
RECORRIDO: FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA. e outros (3)
RELATOR(A):
RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

TERCEIRA TURMA RECURSAL

PJE - RECURSO INOMINADO Nº 5038699-64.2024.8.08.0024

RECORRENTES: FACEBOOK SERVIÇOS ONLINE DO BRASIL LTDA, JULIANA VIEIRA E APARECIDA DE ALMEIDA ALVES LEMOS

RECORRIDO: MARCO AURÉLIO RIBEIRO BRUNETTI

JUÍZA SENTENCIANTE: DRA.
MAIZA SILVA SANTOS

JUIZ RELATOR: DR. RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

EMENTA:

RECURSO INOMINADO. ELEIÇÕES DO CREA-ES. VEICULAÇÃO DE MENSAGENS E VÍDEOS DEPRECIATIVOS EM CAMPANHA (SLOGAN "RENOVA CREA") POR MEIO DE PERFIS FALSOS NO WHATSAPP.

AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.

COMPLEXIDADE DA CAUSA.

NECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL TÉCNICA (AUDITORIA DE PROVA DIGITAL).

CAPTURAS DE TELA (PRINTS) IMPUGNADAS COMO PROVA FRÁGIL.

INCONGRUÊNCIA FÁTICA (LINHA TELEFÔNICA CANCELADA). INCOMPATIBILIDADE COM O RITO SUMARÍSSIMO DOS JUIZADOS ESPECIAIS.

INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA RECONHECIDA DE OFÍCIO.

PROCESSO EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO.

RECURSO DAS RÉS PROVIDO.

RECURSO DA RÉ FACEBOOK PREJUDICADO.

CASO EM EXAME

Ação indenizatória movida por candidato à presidência do CREA-ES, alegando a utilização indevida de sua imagem e
slogan
de campanha ("Renova CREA") em mensagens e vídeos depreciativos, divulgados via WhatsApp por perfis falsos, causando-lhe danos morais.

Recursos Inominados das rés (Juliana e Aparecida), titulares das linhas telefônicas supostamente utilizadas, suscitando: (a) Ilegitimidade Passiva; (b) Cerceamento de Defesa; (c) Incompetência do JEC pela necessidade de perícia técnica; e (d) Fragilidade Probatória (prints unilaterais e ausência de Ata Notarial). A ré Aparecida alega, ainda, que sua linha já estava cancelada à época dos fatos.

Recurso da ré Facebook (Meta) alegando ilegitimidade passiva para o WhatsApp e ausência de responsabilidade civil.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Verificação da competência do Juizado Especial Cível para julgar a causa, dada a controvérsia sobre a autoria e autenticidade de mensagens eletrônicas (WhatsApp) obtidas por
print screen
e expressamente impugnadas pelas partes. Análise da necessidade de prova pericial técnica para aferir a veracidade da prova digital e resolver a incongruência fática sobre o cancelamento da linha telefônica.

RAZÕES DE DECIDIR

Incompetência Absoluta do Juizado Especial Cível Reconhecida.
A controvérsia fática e probatória central (autoria e autenticidade das mensagens depreciativas via WhatsApp) demanda
conhecimento técnico especializado
(perícia em prova digital) para aferir a veracidade dos
prints
e solucionar a alegação de que a linha telefônica já estava cancelada.

Incompatibilidade com o Rito Sumaríssimo.
Conforme o art. 51, II, da Lei n.º 9.099/95, a
complexidade da causa
, evidenciada pela necessidade de
prova pericial complexa
, afasta a competência do Juizado Especial Cível, que se rege pelos princípios da simplicidade e celeridade (art. 2º da Lei nº 9.099/95).

Fragilidade da Prova Digital Impugnada.
A jurisprudência do STJ é cautelosa quanto à força probatória de capturas de tela (
print screens
) de conversas de aplicativos (
WhatsApp
), dada a sua
vulnerabilidade à edição/adulteração
. Uma vez a prova impugnada e havendo controvérsia (como o alegado cancelamento da linha antes dos fatos), a perícia se torna imprescindível para atestar a veracidade, o que é inviável no rito dos Juizados.

Prejuízo da Análise de Mérito.
O reconhecimento da incompetência prejudica a análise das demais preliminares (ilegitimidade passiva) e do mérito dos recursos, incluindo o do Facebook (Meta), uma vez que a responsabilidade civil de todas as rés depende da prévia comprovação do ato ilícito e do nexo causal.

DISPOSITIVO E TESE

Recursos Inominados das rés Juliana e Aparecida conhecidos e providos
para acolher a preliminar de
incompetência absoluta
.
Processo Extinto Sem Resolução de Mérito
(art. 51, II, da Lei nº 9.099/95).
Recurso Inominado do Facebook prejudicado.

Tese de julgamento:
A ação indenizatória por danos morais decorrentes da alegada veiculação de mensagens depreciativas por meio de
perfis falsos em aplicativo de mensagens
(
WhatsApp
), quando as provas (capturas de tela) são
impugnadas
e a controvérsia fática exige a produção de
prova pericial técnica
(auditoria de prova digital) para aferir a autoria e a autenticidade,
extrapola a cognição sumária
do Juizado Especial Cível, devendo ser reconhecida a
incompetência absoluta
do juízo e a consequente extinção do processo sem resolução de mérito.

Dispositivos relevantes citados:

Lei n° 9.099/95, arts. 3º, caput, e 51, II.

Jurisprudência relevante citada:

STJ - AgRg no RHC: 133430 PE 2020/0217582-8.

TJ-RO - AC: 70336341220198220001 RO 7033634-12.2019.822.0001.

TJ-SP - APR: 10017404020228260572 São Joaquim da Barra.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

TERCEIRA TURMA RECURSAL

PJE - RECURSO INOMINADO Nº 5038699-64.2024.8.08.0024

RECORRENTES: FACEBOOK SERVIÇOS ONLINE DO BRASIL LTDA, JULIANA VIEIRA E APARECIDA DE ALMEIDA ALVES LEMOS

RECORRIDO: MARCO AURÉLIO RIBEIRO BRUNETTI

JUÍZA SENTENCIANTE: DRA.
MAIZA SILVA SANTOS

JUIZ RELATOR: DR. RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

EMENTA:

RECURSO INOMINADO. ELEIÇÕES DO CREA-ES. VEICULAÇÃO DE MENSAGENS E VÍDEOS DEPRECIATIVOS EM CAMPANHA (SLOGAN "RENOVA CREA") POR MEIO DE PERFIS FALSOS NO WHATSAPP.

AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.

COMPLEXIDADE DA CAUSA.

NECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL TÉCNICA (AUDITORIA DE PROVA DIGITAL).

CAPTURAS DE TELA (PRINTS) IMPUGNADAS COMO PROVA FRÁGIL.

INCONGRUÊNCIA FÁTICA (LINHA TELEFÔNICA CANCELADA). INCOMPATIBILIDADE COM O RITO SUMARÍSSIMO DOS JUIZADOS ESPECIAIS.

INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA RECONHECIDA DE OFÍCIO.

PROCESSO EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO.

RECURSO DAS RÉS PROVIDO.

RECURSO DA RÉ FACEBOOK PREJUDICADO.

CASO EM EXAME

Ação indenizatória movida por candidato à presidência do CREA-ES, alegando a utilização indevida de sua imagem e
slogan
de campanha ("Renova CREA") em mensagens e vídeos depreciativos, divulgados via WhatsApp por perfis falsos, causando-lhe danos morais.

Recursos Inominados das rés (Juliana e Aparecida), titulares das linhas telefônicas supostamente utilizadas, suscitando: (a) Ilegitimidade Passiva; (b) Cerceamento de Defesa; (c) Incompetência do JEC pela necessidade de perícia técnica; e (d) Fragilidade Probatória (prints unilaterais e ausência de Ata Notarial). A ré Aparecida alega, ainda, que sua linha já estava cancelada à época dos fatos.

Recurso da ré Facebook (Meta) alegando ilegitimidade passiva para o WhatsApp e ausência de responsabilidade civil.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Verificação da competência do Juizado Especial Cível para julgar a causa, dada a controvérsia sobre a autoria e autenticidade de mensagens eletrônicas (WhatsApp) obtidas por
print screen
e expressamente impugnadas pelas partes. Análise da necessidade de prova pericial técnica para aferir a veracidade da prova digital e resolver a incongruência fática sobre o cancelamento da linha telefônica.

RAZÕES DE DECIDIR

Incompetência Absoluta do Juizado Especial Cível Reconhecida.
A controvérsia fática e probatória central (autoria e autenticidade das mensagens depreciativas via WhatsApp) demanda
conhecimento técnico especializado
(perícia em prova digital) para aferir a veracidade dos
prints
e solucionar a alegação de que a linha telefônica já estava cancelada.

Incompatibilidade com o Rito Sumaríssimo.
Conforme o art. 51, II, da Lei n.º 9.099/95, a
complexidade da causa
, evidenciada pela necessidade de
prova pericial complexa
, afasta a competência do Juizado Especial Cível, que se rege pelos princípios da simplicidade e celeridade (art. 2º da Lei nº 9.099/95).

Fragilidade da Prova Digital Impugnada.
A jurisprudência do STJ é cautelosa quanto à força probatória de capturas de tela (
print screens
) de conversas de aplicativos (
WhatsApp
), dada a sua
vulnerabilidade à edição/adulteração
. Uma vez a prova impugnada e havendo controvérsia (como o alegado cancelamento da linha antes dos fatos), a perícia se torna imprescindível para atestar a veracidade, o que é inviável no rito dos Juizados.

Prejuízo da Análise de Mérito.
O reconhecimento da incompetência prejudica a análise das demais preliminares (ilegitimidade passiva) e do mérito dos recursos, incluindo o do Facebook (Meta), uma vez que a responsabilidade civil de todas as rés depende da prévia comprovação do ato ilícito e do nexo causal.

DISPOSITIVO E TESE

Recursos Inominados das rés Juliana e Aparecida conhecidos e providos
para acolher a preliminar de
incompetência absoluta
.
Processo Extinto Sem Resolução de Mérito
(art. 51, II, da Lei nº 9.099/95).
Recurso Inominado do Facebook prejudicado.

Tese de julgamento:
A ação indenizatória por danos morais decorrentes da alegada veiculação de mensagens depreciativas por meio de
perfis falsos em aplicativo de mensagens
(
WhatsApp
), quando as provas (capturas de tela) são
impugnadas
e a controvérsia fática exige a produção de
prova pericial técnica
(auditoria de prova digital) para aferir a autoria e a autenticidade,
extrapola a cognição sumária
do Juizado Especial Cível, devendo ser reconhecida a
incompetência absoluta
do juízo e a consequente extinção do processo sem resolução de mérito.

Dispositivos relevantes citados:

Lei n° 9.099/95, arts. 3º, caput, e 51, II.

Jurisprudência relevante citada:

STJ - AgRg no RHC: 133430 PE 2020/0217582-8.

TJ-RO - AC: 70336341220198220001 RO 7033634-12.2019.822.0001.

TJ-SP - APR: 10017404020228260572 São Joaquim da Barra.

RELATÓRIO

Em síntese, a parte autora alega que, durante sua campanha ao cargo de presidente do CREA-ES, em 2023, perfis falsos no
WhatsApp
compartilharam vídeos e mensagens com informações falsas e depreciativas sobre ele, utilizando sua imagem e o slogan da campanha "Renova CREA", o que lhe causou prejuízos.

O juízo sentenciante julgou procedente o pedido autoral, condenando as promovidas ao pagamento de R$8.000,00 a título de dano moral.

Nas razões recursais (ID 15802360), o Facebook argui, em sede preliminar, sua ilegitimidade passiva no que tange às demandas envolvendo o aplicativo WhatsApp. No mérito, pugna pela inexistência de responsabilidade civil, ao argumento de que não há prova de que dados pessoais do recorrido tenham sido obtidos por falha em seus serviços. Sustenta que a fraude poderia ter sido perpetrada por diversos meios externos (e-mail, SMS, etc.), configurando fato de terceiro, o que romperia o nexo de causalidade. Por fim, insurge-se contra a condenação ao pagamento dos ônus sucumbenciais, alegando não ter dado causa à propositura da ação.

Também foi apresentado Recurso Inominado por Juliana Vieira (ID 15802380), suscitando, preliminarmente, a incompetência do Juizado Especial Cível, dada a necessidade de produção de prova pericial técnica. Alega, ainda, o cerceamento de seu direito de defesa, visto que o julgamento antecipado da lide indeferiu seu pleito expresso pela produção de prova testemunhal e pericial. No mérito, aduz a fragilidade do acervo probatório, composto por capturas de tela e vídeos unilaterais, os quais foram devidamente impugnados e não estão corroborados por Ata Notarial, nem identificam o destinatário ou a data de envio. Desqualifica o Boletim de Ocorrência como prova, tratando-o como relato unilateral. Argumenta, ademais, que a mera titularidade da linha telefônica é insuficiente para a condenação, mormente quando a referida linha já se encontrava cancelada antes dos fatos. Reitera, por fim, a improcedência de seu pedido contraposto, que não teria sido devidamente analisado.

Por sua vez, a ré Aparecida interpôs recurso (ID 15802384), alegando, em preliminar, sua ilegitimidade passiva, defendendo que a mera titularidade da linha telefônica (27) 99266-8873 não acarreta responsabilidade por atos de terceiros. Informa ter perdido seu aparelho celular antes dos fatos e que, devido à sua idade avançada e limitado conhecimento tecnológico, não conseguiu cancelar a linha a tempo, sendo incapaz de realizar os atos que lhe são imputados. Igualmente, suscita cerceamento de defesa e a necessidade de prova pericial. No mérito, defende a total improcedência da ação por manifesta ausência de provas de autoria e nexo causal, reiterando que a condenação se amparou em meros "indícios" e capturas de tela unilaterais, insuficientes como meio de prova. Subsidiariamente, pleiteia a redução do valor indenizatório.

VOTO

Comprovado o estado de hipossuficiência financeira,
defiro
o pedido de gratuidade da justiça às Recorrentes Juliana e Aparecida.

Conheço do recurso, uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade previstos no art. 42 e seu § 1º, da Lei n° 9.099/95.

A preliminar de incompetência absoluta dos Juizados Especiais Cíveis, suscitada pelas recorrentes Aparecida e Juliana, merece ser acolhida, o que impõe a reforma integral da sentença.

O microssistema dos Juizados Especiais é regido pelos princípios da oralidade, simplicidade, informalidade, economia processual e celeridade (art. 2º da Lei nº 9.099/95). Tal rito simplificado é, por sua natureza, incompatível com causas que demandem a produção de prova pericial complexa, cuja necessidade afasta a competência do juízo, conforme dispõe o art. 51, inciso II, da mesma lei.

No caso em apreço, a controvérsia central reside na verificação da autoria e da autenticidade das mensagens depreciativas enviadas via
WhatsApp
. O autor fundamenta sua pretensão em capturas de tela (ID 15800807), as quais foram expressamente impugnadas pelas rés, que questionaram sua validade e requereram a produção de prova técnica para aferir sua veracidade.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é cética quanto à força probatória de capturas de tela de aplicativos de mensagem, dada a sua notória vulnerabilidade à adulteração. A possibilidade de edição ou exclusão de mensagens sem deixar vestígios compromete a confiabilidade de tal evidência, tornando-a frágil quando impugnada pela parte contrária.

Nota-se:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. CORRUPÇÃO ATIVA E PASSIVA. NOTÍCIA ANÔNIMA DO CRIME APRESENTADA JUNTO COM A CAPTURA DA TELA DAS CONVERSAS DO WHATSAPP. INTERLOCUTOR INTEGRANTE DO GRUPO DE CONVERSAS DO APLICATIVO. POSSIBILIDADE DE PROMOÇÃO DE DILIGÊNCIAS PELO PODER PÚBLICO. ESPELHAMENTO, VIA WHATSAPP WEB, DAS CONVERSAS REALIZADAS PELO INVESTIGADO COM TERCEIROS. NULIDADE VERIFICADA. DEMAIS PROVAS VÁLIDAS. AGRAVO REGIMENTAL PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Não há ilegalidade no inquérito policial, pois, após a notícia anônima do crime, foi adotado um procedimento preliminar para apurar indícios de conduta delitiva, antes de serem adotadas medidas mais drásticas, como a quebra do sigilo telefônico, sendo que as delações anônimas não foram os únicos elementos utilizados para a instauração do procedimento investigatório, conforme a transcrição do Relatório Técnico, datado de 30/12/2015, no acórdão proferido no RHC 79.848. Ademais, de acordo com as informações prestadas pelo Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Ipojuca/PE nos autos do RHC 79.848, "No IPL há a denúncia por escrito e assinada com a qualificação dos denunciantes, assim não há que se falar em que somente houve denúncia anônima para a instauração de um IPL" (fl. 736 do RHC 79.848). 2. Consta dos autos que os prints das conversas do WhatsApp teriam sido efetivados por um dos integrantes do grupo de conversas do aplicativo, isto é, seria um dos próprios interlocutores, haja vista que ainda consta no acórdão do Tribunal de origem que, "como bem pontuado pela douta Procuradoria de Justiça que '(...) a tese da defesa de que a prova é ilícita se contrapõe a tese da acusação de que as conversas foram vazadas por um dos próprios interlocutores devendo ser objeto de prova no decorrer da instrução processual'". 3. Esta Sexta Turma entende que é invalida a prova obtida pelo WhatsApp Web, pois "é possível, com total liberdade, o envio de novas mensagens e a exclusão de mensagens antigas (registradas antes do emparelhamento) ou recentes (registradas após), tenham elas sido enviadas pelo usuário, tenham elas sido recebidas de algum contato. Eventual exclusão de mensagem enviada (na opção"Apagar somente para Mim") ou de mensagem recebida (em qualquer caso) não deixa absolutamente nenhum vestígio, seja no aplicativo, seja no computador emparelhado, e, por conseguinte, não pode jamais ser recuperada para efeitos de prova em processo penal, tendo em vista que a própria empresa disponibilizadora do serviço, em razão da tecnologia de encriptação pontaaponta, não armazena em nenhum servidor o conteúdo das conversas dos usuários" (RHC 99.735/SC, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 27/11/2018, DJe 12/12/2018). 4. Agravo regimental parcialmente provido, para declarar nulas as mensagens obtidas por meio do print screen da tela da ferramenta WhatsApp Web, determinando-se o desentranhamento delas dos autos, mantendo-se as demais provas produzidas após as diligências prévias da polícia realizadas em razão da notícia anônima dos crimes. (STJ - AgRg no RHC: 133430 PE 2020/0217582-8, Relator: Ministro NEFI CORDEIRO, Data de Julgamento: 23/02/2021, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 26/02/2021).

Importa destacar, ainda, que o Recorrido colacionou os prints em sua peça inicial, que, sequer, constam número de destino ou a data de envio das mensagens.

A necessidade da perícia é ainda mais evidente diante do ponto nevrálgico da defesa: a alegação de que a linha telefônica supostamente utilizada para os atos ilícitos já havia sido cancelada em 26/07/2023, meses antes dos fatos narrados (novembro/2023). Tal informação, corroborada por documento juntado pelo próprio autor (ID 15800811, p. 9), cria uma incongruência fática complexa, cuja solução — seja para confirmar a utilização indevida de um número cancelado, seja para apurar eventual clonagem ou outra fraude tecnológica — escapa por completo à cognição sumária do Juizado Especial.

Portanto, diante da impugnação da prova digital e da existência de controvérsia fática que demanda conhecimento técnico especializado, o reconhecimento da incompetência absoluta deste juízo é medida que se impõe.

Vejamos entendimento jurisprudencial pátrio:

Apelação cível. Consórcio. Promessa de contemplação. Não comprovação. Conversas por aplicativos de mensagem eletrônica. Whatsapp. Único meio de prova. Impossibilidade. Responsabilidade afastada. Recurso provido. A utilização de prints de mensagens eletrônicas pelo aplicativo Whatsapp não pode ser admitida como único meio de prova, dada a possibilidade de edição da conversa, mediante a possibilidade de exclusão de mensagens, sem que possa ser recuperada para fins de realização de perícia. Não demonstrada a prova de que a parte autora foi induzida em erro, quando da assinatura do contrato de participação ao grupo de consórcio ou que houve promessa de contemplação, é impossível a responsabilização civil por danos materiais e morais. (TJ-RO - AC: 70336341220198220001 RO 7033634-12.2019.822.0001, Data de Julgamento: 30/09/2021).

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO DE APELAÇÃO. CRIME DE INJÚRIA. PRINTS DE WHATSAPP. PROVA VÁLIDA. 1. Há provas robustas, acima de uma dúvida razoável, de que o querelado injuriou a vítima, ofendendo-lhe a dignidade e o decoro, por meio de palavras escritas e enviadas por meio do aplicativo "Whatsapp". A análise dos prints de whatsapp resulta na conclusão de que o réu agiu com evidente intenção de ofender a honra subjetiva da ofendida.
2. Os prints de whatsapp, diligenciados pela própria vítima, constituem prova válida e prescidem de perícia, se o réu, no momento processual oportuno, não impugna sua autenticidade e não requer a realização de perícia. Prescindibilidade da perícia quando inexiste dúvida acerca das mensagens enviadas e recebidas, corroboradas pelos demais acervos probatórios. Inexistência de alegação e demonstração de qualquer indício de adulteração da prova, ou de alteração da ordem cronológica da conversa de whatsapp.
3. Valor de reparação por dano moral justo e proporcional ao caso concreto. Recurso desprovido. (TJ-SP - APR: 10017404020228260572 São Joaquim da Barra, Relator: Augusto Rachid Reis Bittencourt Silva, Data de Julgamento: 20/10/2023, Turma Recursal Cível e Criminal, Data de Publicação: 20/10/2023).

Por conseguinte, o acolhimento desta preliminar prejudica a análise das demais teses recursais, inclusive o mérito do recurso interposto pelo Facebook, cuja responsabilidade dependeria, primeiramente, da comprovação do ato ilícito, o que se tornou inviável nesta seara.

DISPOSITIVO

Pelo exposto,
CONHEÇO
dos recursos interpostos e
DOU PROVIMENTO
aos recursos de Juliana Vieira e Aparecida para, reformando a r. sentença,
reconhecer a incompetência absoluta
deste Juizado Especial Cível, em razão da complexidade da causa e da necessidade de produção de prova pericial.
Em consequência,
JULGO EXTINTO O PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO
, com fundamento no art. 51, II, da Lei nº 9.099/95.

Resta, por conseguinte,
PREJUDICADO
o Recurso Inominado interposto pelo Facebook.

Sem condenação em custas processuais e honorários advocatícios, ante o resultado do julgamento (art. 55 da Lei nº 9.099/95).

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)